Tribunal: TJSP
Processo: 2026063-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Decisão que concedeu tutela de urgência. Descredenciamento de clínica responsável pelo tratamento do agravado. Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível II de suporte não verbal. Necessidade de alteração do plano para continuidade das terapias. Risco de dano irreparável à saúde do beneficiário. Fundamentos aptos à manutenção da tutela. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Decisão que concedeu tutela de urgência. Descredenciamento de clínica responsável pelo tratamento do agravado. Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível II de suporte não verbal. Necessidade de alteração do plano para continuidade das terapias. Risco de dano irreparável à saúde do beneficiário. Fundamentos aptos à manutenção da tutela. Decisão mantida. Recurso desprovido.